Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708908-30.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA CUNHA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Tratando-se de apelação que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência, incumbe ao advogado o recolhimento do preparo, salvo comprovado direito à gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, concedo ao advogado da Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo em dobro, consoante o disposto no artigo 1.007, § 4o, da Lei Processual Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator